Tribunal: TJSP
Processo: 1006656-97.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Ação Indenizatória – Serviços notariais e de registro – Autora que, na qualidade de inventariante, providenciou escritura de inventários e partilhar lavrada no 2.o Tabelião de Notas de Piracicaba, a qual foi devolvida pelo Oficial de Registro de Imóveis, que repassou o valor das custas correspondentes ao Tabelionato – Após a solução das desconformidades, autora solicitou o encaminhamento da

Ementa:
Ação Indenizatória – Serviços notariais e de registro – Autora que, na qualidade de inventariante, providenciou escritura de inventários e partilhar lavrada no 2.o Tabelião de Notas de Piracicaba, a qual foi devolvida pelo Oficial de Registro de Imóveis, que repassou o valor das custas correspondentes ao Tabelionato – Após a solução das desconformidades, autora solicitou o encaminhamento da documentação para registro, sendo surpreendida com informação de que a atual Tabeliã recebeu a serventia com déficit em caixa do antecessor, que respondia interinamente, de modo que o valor não estava disponível – Pedidos julgados procedentes em face do Estado de São Paulo e da Tabeliã Titular, condenados solidariamente à restituição das custas recolhidas e ao pagamento de indenização por dano moral no montante de cinco mil reais, e improcedente em relação ao Interino.
Responsabilidade Civil do Estado – Fazenda Estadual que postula o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pelo fundamento de que o artigo 236 da Constituição Federal, o artigo 22 da Lei n.o 8.935/1994 e o artigo 28 da Lei n.o 6.015/1973 atribuem aos delegados dos serviços notariais e de registro a responsabilidade pelos danos – Descabimento – Hipótese dos autos que não exclui a aplicação do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal – Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a questão quando do julgamento do RE n.o 842.846, no qual enfrentada a controvérsia do tema 777 da repercussão geral, fixando a tese no sentido de que "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa" – Recurso do Estado de São Paulo desprovido.
Responsabilidade civil do notário e registrador – Correquerida que foi investida na delegação após a devolução do montante das custas ao 2o Tabelionato – Cartório extrajudicial que não detém personalidade jurídica – Titular do Tabelionato que não responde por atos lesivos praticados por seu antecessor, pois sua responsabilidade pessoal apenas se inicia a partir da delegação, não havendo sucessão empresarial – Precedentes – Ilegitimidade passiva da correquerida configurada – Responsabilidade do interino – Ausente demonstração de dolo ou culpa – Hipótese de responsabilidade civil subjetiva – Decreto de improcedência, pelo mérito, da pretensão deduzida em face do interino, sem prejuízo da pretensão de regresso do Estado de São Paulo, após a definição da responsabilidade, a ser apurada em outro feito – Recurso da autora provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva, sem direcionamento da condenação ao Interino antecessor.
Valor indenizatório – Quantia de cinco mil reais adequada, mormente considerando que, a despeito do transtorno ocasionado à autora, não há referência a prejuízos outros que justifiquem a majoração pretendida – Recurso adesivo desprovido.
Honorários advocatícios – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade, pois não se trata de demanda envolvendo proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, com valor da causa for muito baixo – Recurso do Patrono do correquerido provido.
Recurso da correquerida e do Patrono do correquerido providos, desprovidos os apelos do Estado de São Paulo e o adesivo da autora.